Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713827-70.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEIVDE MACHADO MARTINS APELADO: CLAUDIA MARIA BARRETO LINHARES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 16358148) interposta por DEIVDE MACHADO MARTINS contra a sentença (ID 16358152) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada por CLAUDIA MARIA BARRETO LINHARES. O douto Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré no pagamento de 41,45% das despesas de consumo de água, energia, condomínio, IPTU/TLP e transmissão de canais de televisão relativas ao imóvel sito à SHVP, Rua 3C, chácara 26, casa 54, Condomínio Havaí, Vicente Pires, Brasília/DF, entre os meses de fevereiro e setembro de 2018. Condenou autor e ré ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento), respectivamente. Nas razões do apelo, o requerente afirma que o não pagamento das contas e a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes causaram-lhe danos morais indenizáveis, presentes todos os requisitos previstos na legislação civil para a condenação da ré à reparação, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Via de consequência, requer a majoração dos honorários advocatícios a si atribuídos. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois todo processo precisa preencher os requisitos de existência e de validade. A litispendência obsta o pressuposto de validade objetivo extrínseco, inviabilizando, inclusive, o exame das condições da ação e do mérito. Explico. De início, verifica-se a existência de dois processos em que se repete o pedido recursal formulado pelo autor. Os outros autos, 0700519-38.2019.8.07.0000, ajuizados em 21.1.2019, tratam da íntegra dos atos processuais, desde o ajuizamento da pretensão até a interposição do recurso, em 27.5.2020, sendo o último andamento a certificação da apresentação do apelo e intimação da apelada para contrarrazoar (ID 64260608). Já estes autos, 0713827-70.2020.8.07.0000, ajuizados diretamente nesta instância revisora em 27.5.2020, contêm somente o recurso de apelação e os documentos acostados pelo apelante. Verifica-se, na verdade, tratarem de parte integrante do processo que ainda se encontra na instância de origem, consoante certidão de ID 16531797. Dessa forma, suscito de ofício a preliminar de litispendência, pois há repetição de outra demanda anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). Dispõe o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso e julgo extinto o processo sem resolução do mérito devido ao reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador